Tribunal: TJDFT
Processo: 0719518-22.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE MERCADORIAS. CONTRATO VERBAL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. NÃO COMPROVADO.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu os fatos desconstitutivos, modificativos ou extintivos (art. 373, I e II, CPC).
2. Ainda que a existência do negócio jurídico não tenha sido objeto de controvérsia entre as partes, não há como julgar procedente o pedido contido em ação de cobrança se o autor não comprovou minimamente o débito alegado, ônus que lhe incumbe por força do inciso I do artigo 373 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido.